Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717093-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA TATIANE MARTINS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carla Tatiane Martins Rocha em face da r. decisão (ID 46398412, fls. 70/72) que, nos autos da ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento pelo Agravado do fármaco OMALIZUMABE. Alegou a Agravante, em resumo, que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela para o fornecimento do remédio requerido, que é registrado na ANVISA e padronizado, mas não é fornecido pelo SUS para o tratamento da enfermidade dela. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 46425356). Ao compulsar os autos na origem, verificou-se que em 29/5/2023 foi concedida a antecipação de tutela pelo Juízo a quo (ID 160188661). Assim, intime-se a Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator